Tribunal: TJSP
Processo: 2224476-31.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000401899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2224476-31.2016.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, são embargados JOSÉ
JOAQUIM
ALVES
(ESPÓLIO)
e
VITÓRIA
DE
JESUS
REIS
ALVES
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224476-31.2016.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 69802A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2224476-31.2016.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGDOS: JOSÉ JOAQUIM ALVES E VITÓRIA DE JESUS REIS ALVES
Embargos declaratórios. Erro material. Recurso prejudicado ante o
advento de sentença que extingue o feito e não por acordo
homologado como constou do acórdão. Acolhimento.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto contra acórdão proferido nos autos
da ação de liquidação de sentença proposta em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. que
julgou prejudicado o recurso em razão de acordo homologado.
Entretanto, como bem salientou a parte embargante, houve erro
material no julgado, pois a perda do objeto se deu em razão da extinção da demanda
justamente por reconhecer que a parte autora não fazia jus à complementação de ações
ou recebimento de qualquer diferença acionária.
Em razão disso ACOLHEM-SE os embargos para sanar o erro
material devendo constar do acórdão que o recurso ficou prejudicado, pela prolação da
sentença de improcedência, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
ENIO ZULIANI
Relator